Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por RENNOVA CLÍNICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0728555-50.2019.8.07.0001, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Agravante, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 206307530) em que a parte executada alegou: (i) a ilegitimidade da executada RENNOVA CLINICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA, ante a ausência de comprovação da sucessão empresarial; (ii) a ocorrência da prescrição intercorrente, e (iii) excesso de execução. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da parte devedora (ID 208867895). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, consoante o art. 525, § 4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese, não obstante a alegação de excesso, o devedor deixou de indicar o valor que entende correto e sequer juntou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do §5o do art. 525 do CPC, a alegação de excesso de execução não será examinada. Quanto a alegação de ilegitimidade da executada RENNOVA CLINICA DE ESTETICA E FISIOTERAPIA LTDA, esta não merece prosperar. Isso porque a matéria já foi apreciada pelo juízo na decisão de ID 200594386, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo questão preclusa nos autos. Diante disso, resta evidente a legitimidade da executada para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Por fim, nos termos do art. 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, verifica-se que a ciência da exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorreu em 23/01/2023, conforme certidão de ID 147398744. Assim, tendo em vista o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC, a pretensão da credora somente será atingida pela prescrição em 22/01/2028. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC.” Em suas razões recursais, a Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Insurge-se contra a citação por edital da CLÍNICA RECAMPOS EIRELI, defendendo sua nulidade. Aduz que, na decisão de Id. 200594386, foi incluída no polo passivo indevidamente, pois não seria sucessora da CLÍNICA RECAMPOS EIRELI, asseverando que deveria ter sido instaurando procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para essa finalidade. Tece considerações sobre a inexistência de sucessão empresarial. Pede, em liminar, que a concessão de efeito suspensivo às decisões de IDs 200594386 e 209326221, bem como de todos os atos de constrição em seu desfavor. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator